Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o ‘stay period’. 1.1. “1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. ( ) 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.)
2. Dessa forma, ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em levantamento dos valores bloqueados nos autos de origem antes da manifestação do Juízo da recuperação. Correta a decisão agravada no tocante ao indeferimento do levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente até manifestação do juízo da recuperação, competente para avaliar as medidas de constrição incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.